Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0713217-86.2017.8.07.0007 Apelante A. L. O. C. Apelado A. M. B. C. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação (Id 20114938 - pp. 1-11) interposta por A.L.O.C., contra sentença (Id 20114934 - pp. 1-4) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos da presente ação de sobrepartilha, proposta em seu desfavor por A.M.B.D.C., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a partilha do veículo Ford Fiesta, ano/modelo 2003, placa JGB4963, na seguinte proporção: 41,25% (quarenta e um vírgula vinte e cinco por cento) do referido veículo para o autor e 58,75% (cinquenta e oito vírgula setenta e cinco por cento) para a requerida. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais), a teor do disposto no art. 85, §8o, do CPC. Fica a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida à requerida. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 20114938 - pp. 1-11), a apelante requer a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese, ser inconcebível que o apelado tenha alguma porcentagem sobre o veículo objeto da lide, que fora pago somente pela parte apelante e adquirido antes do matrimônio - Id 20114938 - p. 6. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (Id 20114913 - p. 1). Registro, ainda, ter sido a presente ação de sobrepartilha, na origem, distribuída ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o qual, considerando a prevenção do Juízo da partilha operada na ação de divórcio e partilha (autos n. 2015.09.1.013005-0), declinou de sua competência para o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição de Samambaia (Id 20114691). É o relatório. Decido. Consoante informa o autor em sua petição inicial, a controvérsia posta em juízo pelas partes tem por fundamento a sentença proferida nos autos da ação de divórcio n. 2015.09.1.013005-0 (atual n. 0012850-68.2015.807.0009), em que se decretou o divórcio entre as partes, mas se determinou que a questão envolvendo o veículo, único bem reconhecido do casal, deveria ser discutida em outra ação, em razão de pertencer a terceiro estranho à relação processual. Naquele feito (n. 0012850-68.2015.807.0009), foi interposto recurso de apelação, distribuído à 4a Turma Cível, cuja relatoria coube ao eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis[1] (Id 20114687 - p. 1). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[3], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 4a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[4] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[5]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] http://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CDNUPROC=20150910130050APC [2] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [3] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [4] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [5] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.